Tribunal: CARF
Processo: 13016.000155/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Faber de Azevedo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13016.000155/2010-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.082 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
RÁPIDO LASER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DECLARADO PELO SUJEITO PASSIVO.
A fiscalização tendo verificado nas Declarações de Imposto de Renda que o
sujeito passivo é optante do sistema de tributação pelo lucro presumido no período
fiscalizado, efetuou o lançamento levando-se em conta o regime de tributação
adotado declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Gustavo
Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto (suplente convocado), Miriam Denise
Xavier (presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13016.000155/2010-07
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.082 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000155/2010-07

Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da 6a Turma de
Julgamento da DRJ em Porto Alegre, acórdão no 10-28.927,que por unanimidade de votos,
julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido no Auto de Infração no
37.256.795-9.
Segue abaixo a ementa do referido acórdão:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 28/02/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA. INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O contraditório e ampla defesa não é um direito absoluto, deve ser exercido nos termos
e prazos fixados pelas leis reguladoras do processo administrativo.
A convicção da autoridade julgadora advém dos elementos probatórios carreados pelo
fisco e pelo impugnante.
A Lei aplica-se a ato pretérito quando comine penalidade menos severa que a prevista
na lei vigente ao tempo da sua prática.
O lançamento se refere a erro de informação em GFIP que alterou o valor
declarado das contribuições (informou ser do SIMPLES), fundamento legal CFL 68, sendo
aplicada nas competências 01/2005 a 12/2005, 01/2006, 02/2006, 07/2006, 10/2006, 13/2006,
01/2007 e 02/2007 com a multa prevista na legislação vigente a época dos fatos, visto que a
superveniente, onde a infração seria penalizada em conjunto com a inadimplência (multa de
oficio: 75%, prevista no art. 44 da lei n° 9.430/96), aplicada nas demais competências do período
01/2005 a 12/2007, não se mostrou mais benéfica (demonstrativo fl. 13).
Extrai-se do Relatório Fiscal (fl. 10/12) que:
- consulta realizada nos sistemas da Receita Federal do Brasil, a empresa
apresentou as Declarações de imposto de Renda Pessoa Jurídica, anos calendário 2004 a 2008,
constando a forma de tributação com base no Lucro Presumido;
- as GFIPS do período foram equivocadamente preenchidas ao apresentarem a
matriz e a filial 01.663.796/00002-06 como sendo do Simples Federal e, a seguir, como do
Simples Nacional, situação em que o sistema gerador da declaração não apura a quota patronal
sobre a folha de pagamento;
- pelo fato de ter sido informado em GFIP como “optante do Sistema SIMPLES”,
houve a omissão dos valores de contribuições devidas, a cargo da empresa, em relação às bases
de cálculo dos segurados empregados e contribuintes individuais, não tendo sido efetuado o
recolhimento destas contribuições;
- Para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, a multa aplicada pelo
descumprimento da obrigação acessória da declaração em GFIP de todos os fatos geradores e
contribuições devidas, prevista na legislação anterior à MP 449/2008, convertida na Lei
11.941/2009, pela qual multa seria de 100% (cem por cento) do valor devido relativo à
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.082 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000155/2010-07

contribuição não declarada, por competência, limitada em função da quantidade de segurados
que prestam serviço à empresa (art. 32, § 5°, da Lei n° 8.212/91);
A conduta foi tipificada como infração à legislação previdenciária por força do
art. 32, inciso IV, da Lei 8.212/91, sujeitando o infrator à multa prevista no art. 32, inciso IV, §
5°, da referida lei, correspondendo a 100% da contribuição apurada sobre o valor não declarado,
respeitado o limite estabelecido no seu § 4°, totalizando o valor de R$ 53.610,02.
O sujeito passivo apresentou impugnação tempestiva (fl.22/26), alegando, em
síntese:
- Cumprimento das obrigações tributárias;
- Nulidade do Auto de Infração pela falta clareza e objetividade na descrição dos
fatos apontados como irregularidades, omitindo-se quanto à verdadeira causa da autuação;
- Houve cerceamento de defesa e contraditório, uma vez que o procedimento
fiscalizatório não lhe foi concedeu prazo para juntar as guias de pagamento, que deve ser
reaberto o prazo para a empresa produzir prova a seu favor;
- A fiscalização não pode impor multa através da utilização de um dispositivo já
revogado. Ainda assim, a portaria interministerial no 350 estabelece o valor de R$ 1.410,79 como
multa mínima, sendo a penalidade aplicada correspondente a várias vezes esse valor, sem
justificativa de seu agravamento.
Sobreveio, assim, o acórdão no 10-28.927 (fls. 71/74), da 6a Turma de Julgamento
da DRJ em Porto Alegre, cientificado o sujeito passivo em 31/01/2011 (fl. 54).
Em 28/02/2011 (fl.73), o sujeito passivo apresentou o recurso voluntário (fls.
73/76), alegando que:
1. A autuação está embasada em fato de não ter havido o recolhimento das
contribuições previdenciárias de responsabilidade da empresa, relativa ao período de
competência de 01/2005 a 12/2007. Segundo constou na autuação a Requerente teria
deixado de recolher as contribuições em vista de ter informado ser optante do simples.
Foi apurado um débito na quantia de R$ 53.610,02; conforme cópia em anexo.
2. Entenderam os Eminentes Membros da Turma Julgadora que o contraditório e a
ampla defesa não se constituem em direito absoluto, estando correta a autuação e a
aplicação da multa no caso em foco. Para que se chegasse a tal conclusão, não foi
observado que a Recorrente nunca faltou com suas obrigações tributarias, assim como, a
não apresentação dos comprovantes de recolhimentos dos tributos, por si só, não pode
significar que os mesmos não foram recolhidos.
3. No presente caso, rogando vênia aos distintos Membros da 'Turma Julgadora, o auto
de infração padece de vícios que impedem o reconhecimento de sua validade.
Sabidamente, atuação do Estado deve pautar-se rigorosamente pela legalidade,
especialmente em procedimentos fiscalizatórios, corno no presente caso. De outra
banda, os jurisdicionados necessitam que lhes seja assegurado, no mínimo, a
equiparação de direitos, quando em confronto com o Estado, sob pena de cerceamento
de defesa. Ainda mais quando nos colocamos diante de um sistema tributário
extremamente injusto, agravado em muito pelos pesados encargos que são lançados de
oficio, em casos de autuação por descumprimento de qualquer regra do sistema de cari-
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.082 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000155/2010-07

cação de impostos, corno e o caso das multas que equiparam-se a verdadeiro confisco
quando aplicadas.
4. Assim, cabe reconhecer que a descrição da infração se recente de clareza e
objetividade em relação aos fatos apontados como irregularidade, omitindo-se quanto a
verdadeira causa da autuação. Neste caso o agir estatal não pode produzir o resultado
almejado, porquanto incompleto e incompreensível. Ademais, o defeito no ato se
observa em relação aos demais (AI - 37.256.793-2 e 37.256.794-0) uma vez que todos
estão unidos umbilicalmente, de forma a que o defeito eventualmente observado em dos
citados atos, fatalmente levará à contaminação dos demais, comprometendo-os de
irremediavelmente de igual modo.
5. Destaca-se, ainda, que por ocasião do procedimento fiscalizatório não foi propiciado
a Recorrente a comprovação dos pagamentos faltantes, muito menos lhe foi concedido
prazo para juntar as guias de pagamento, de forma a elidir a irregularidade. Por esta
razão deve ser reaberto o prazo para apresentação de documentos e justificação da não
apresentação dos comprovantes de pagamento objeto do procedimento fiscalizatório.
6. Não é correto que o julgador se sirva de convicções pessoais para decidir a respeito
do pedido apresentado pelo jurisdicionado uma vez que o processo administrativo não
prescinde da fundamentação da decisão e esta não pode ocorrer de forma alheia à prova.
Assim, qualquer prova que possa influir na decisão do julgador e que venha a ser
utilizada para o seu convencimento exige que a mesma tenha sido produzida de forma
lícita e juntada ao processo, sob o crivo do contraditório. Então, o prejuízo da
Recorrente ocorreu no momento em que não lhe foi permitido a produção de prova
necessária no procedimento, cuja ausência sustentou a lavratura do auto de infração e a
aplicação da penalidade. Não pode ser admitido, como causa da superação do vício, a
possibilidade de juntar as provas em outra oportunidade uma que o ato inquinado de
nulidade já foi praticado.
7. Mesmo que as preliminares arguidas venham a ser superadas o que só pode ser
admitido no âmbito da tese, posto que o defeito seja formal e atinge a própria
compreensão e alcance do auto de infração, também sob o exame do mérito não pode
ser mantida a autuação. A Administração não poderia, de ofício, fazer o enquadramento
do regime tributário da Recorrente, sem que previamente fizesse a sua notificação,
propiciando a sua ciência. Contudo, tendo encontrado a divergência de informações
entre as declarações de imposto de renda e os recolhimentos dos tributos cm GFIP,
entendeu que a Requerente era optante do regime tributário pelo lucro presumido.
8. Por força da uma interpretação unilateral da Administração acabou considerando a
Recorrente como optante do sistema de tributação pelo lucro presumido e com isto
efetuando levantamento de tributos em aberto uma vez que, na prática, a Recorrente
recolhia seus tributos pelo simples federal e nacional. Logicamente que esta
interpretação unilateral e desprovida de qualquer fundamentação implica na criação
instantânea de um enorme passivo tributário.
9. Apesar deste posicionamento da Administração, inexiste qualquer justificativa de que
a Recorrente, de fato, deve ser tributada pelo sistema do lucro presumido. A
Administração não pode alterar o sistema de tributação da Recorrente mediante um
procedimento fiscalizatório. Para tanto lia regras especiais que, no caso, não foram
observadas pela Administração, havendo sobradas razões para que o auto de infração
seja descaracterizado.
É o relatório.

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.082 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000155/2010-07

Voto
Conselheiro Gustavo Faber de Azevedo, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, deve ser conhecido.
CERCEAMENTO DE DEFESA
O sujeito passivo alegou que a atuação do Estado deve pautar-se rigorosamente
pela legalidade, especialmente em procedimentos fiscalizatórios, corno no presente caso. De
outra banda, os jurisdicionados necessitam que lhes seja assegurado, no mínimo, a equiparação
de direitos, quando em confronto com o Estado, sob pena de cerceamento de defesa.
Alega que o sistema tributário é extremamente injusto e agravado em muito pelos
pesados encargos que são lançados de oficio, em casos de autuação por descumprimento de
qualquer regra do sistema de carreação de impostos, como é o caso das multas que equiparam-se
a verdadeiro confisco quando aplicadas.
Argumenta que não é correto que o julgador se sirva de convicções pessoais para
decidir a respeito do pedido apresentado pelo jurisdicionado uma vez que o processo
administrativo não prescinde da fundamentação da decisão e esta não pode ocorrer de forma
alheia à prova.
Não é correto que o julgador se sirva de convicções pessoais para decidir a
respeito do pedido apresentado pelo jurisdicionado uma vez que o processo administrativo não
prescinde da fundamentação da decisão e esta não pode ocorrer de forma alheia à prova. Assim,
qualquer prova que possa influir na decisão do julgador e que venha a ser utilizada para o seu
convencimento exige que a mesma tenha sido produzida de forma lícita e juntada ao processo,
sob o crivo do contraditório. Então, o prejuízo da Recorrente ocorreu no momento em que não
lhe foi permitido à produção de prova necessária no procedimento, cuja ausência sustentou a
lavratura do auto de infração e a aplicação da penalidade. Não pode ser admitido, como causa da
superação do vício, a possibilidade de juntar as provas em outra oportunidade uma que o ato
inquinado de nulidade já foi praticado.
Entretanto, não assiste razão o contribuinte.
Sem delongas, tais alegações são genéricas que não guardam qualquer pertinência
com o lançamento ora em análise.
A decisão da DRJ foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à
formação de seu livre convencimento. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entenderem
necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.082 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000155/2010-07

Ademais, o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidas nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu.
O contraditório é exercido durante o curso do processo administrativo, nas
instâncias de julgamento, não tendo sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito
de defesa do recorrente.
E, ainda, ao contrário do que arguido pelo recorrente, vislumbro que o ato
administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que
carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à luz da legislação tributária compatível com
as razões apresentadas no lançamento. O convencimento fiscal está claro, aplicando a legislação
que entendeu pertinente ao presente caso, procedeu à apuração do tributo devido com a
demonstração constante no Auto de Infração.
O lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta formação,
conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a) constatação do
fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do montante da base
de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da exação devida – valor
original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g) lavratura do termo
correspondente, tudo conforme a legislção.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
Portanto, não havendo qualquer nulidade na hipótese dos autos, seja do
lançamento tributário a que se combate ou mesmo da decisão proferida, não tendo sido
constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa.
Por fim, rejeito a preliminar suscitada.
RECOLHIMENTOS NÃO COMPROVADOS
O recorrente se insurge contra a decisão de piso que reputou como correta a
autuação e a aplicação da multa.
Alega que a DRJ não observou que o recorrente nunca faltou com suas obrigações
tributarias, assim como, a simples não apresentação dos comprovantes de recolhimentos dos
tributos, por si só, não pode significar que os mesmos não foram recolhidos.
Entretanto não assiste razão o contribuinte.
Os recolhimentos da quota patronal do recorrente, conforme relatado, a autoridade
autuante, não foram encontrados nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
Apesar de serem facilmente identificáveis nos sistemas de controle da Receita
Federal do Brasil os recolhimentos da quota patronal da empresa, mesmo assim, nada impediria
que o interessado fizesse prova em contrário.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.082 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000155/2010-07

Assim, além de ser genérica, a tese do contribuinte é desprovida de apresentação
de provas, no caso dos comprovantes de recolhimento, visto que, desde apresentação da
impugnação, o recorrente alega e nada apresenta.
ENQUADRAMENTO NO LUCRO PRESUMIDO
O contribuinte alega que a Administração não poderia, de ofício, fazer o
enquadramento do seu regime tributário.
Aduz que, por força da uma interpretação unilateral da Administração acabou
considerando a Recorrente como optante do sistema de tributação pelo lucro presumido e com
isto efetuando levantamento de tributos em aberto uma vez que, na prática, a Recorrente recolhia
seus tributos pelo simples federal e nacional.
Mais uma vez não há como dar guarida ao contribuinte.
Ao contrário do que alega, foi o próprio recorrente que apresentou as Declarações
de imposto de Renda Pessoa Jurídica, anos calendário 2004 a 2008, e declarou a forma de
tributação com base no Lucro Presumido.
Portanto, a suposta interpretação unilateral da Administração nada mais foi do que
a verificação fiscal da situação do contribuinte, exatamente na forma como ele próprio declarou e
transmitiu ao Fisco.
O recorrente, ao afirmar que inexiste qualquer justificativa de fato para ter sido
tributada pelo sistema do lucro presumido quer mesmo é negar o que foi por ele declarado.
Assim, a Administração não alterou o sistema de tributação do sujeito passivo mediante um
procedimento fiscalizatório, mas apurou as exigências considerando a situação que o próprio
fiscalizado declarou em suas obrigações procedimentais.
Por fim, após analisar os argumentos de defesa trazidos pelo sujeito passivo no
Recurso Voluntário, adoto e reproduzo, abaixo, o voto que fundamenta decisão de primeira
instância da DRJ, acórdão no 10-28.929:
EM PRELIMINAR
O Relatório Fiscal da Infração (fl.10) descreve com precisão a infração ocorrida à
legislação previdenciária. O cálculo da multa e a metodologia aplicada constam de
relatório específico (Relatório Fiscal da Multa Aplicada - CFL 68 - fl. 13/14), sendo a
fundamentação legal do Auto de Infração apresentada na folha de rosto (fl. l).
DA AUTUAÇÃO A infração da espécie (código fundamento legal 68) diz respeito à
GFIP com erro de informação em dado que altera o valor das contribuições. A multa
aplicada é a do art. 32, inciso IV, §5°, da Lei n° 8.212/91:
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
A cada GFIP com erro corresponde uma infração, de forma que a penalidade aplicada
corresponde a várias ocorrências na infração. Portanto, diferentemente do que alega o
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.082 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000155/2010-07

autuado, o valor do Auto de infração não retrata agravamento da exigência, mas sim,
várias multas consubstanciadas na mesma autuação.
Hodiernamente (art. 35-A da Lei n° 8.212/9,1), para a falta de pagamento do tributo e a
apresentação de declaração com erros (caso concreto) temos a multa única, no montante
de 75% do tributo não recolhido, a teor do art. 44, I, da Lei n° 9.430/96.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
1 - de 75 % (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou'
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
A Lei aplica-se a ato pretérito quando comine penalidade menos severa que a prevista
na lei vigente ao tempo da sua prática. . E o que prescreve o art. 106, inciso II alínea
“c”, do CTN:
- Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito (grifo meu)
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação
de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática (grifo meu).
O exame foi feito competência por competência pela fiscalização, aferindo-se
matematicamente os valores por uma ou outra metodologia. Assim, em algumas
competências se aplicou a legislação atual: apenas a multa de ofício (75%) sobre as
contribuições do processo 13016.000l53/2010-18, em outras, a legislação vigente à
época dos fatos: multa de mora sobre as contribuições (processo 13016.000153/2010-
18) acompanhada da penalidade administrativa em auto específico, que é o processo em
questão. Isso para contemplar, por competência, a penalidade mais branda, tudo
demonstrado nas planilhas das folhas 215 e 216 do processo n° 130l6.000l53/2010-18.
CONSTATAÇÃO DE ERRO EM GFIP
A convicção da autoridade julgadora advém, no processo administrativo fiscal, dos
elementos probatórios carreados pelo fisco e pelo impugnante. Dai a necessidade de se
comprovarem os fatos deduzidos. As partes não têm o dever ou a obrigação de produzir
as provas, tão-só o ônus. Não o atendendo não sofrem sanção alguma, mas deixam de
auferir a vantagem que decorreria do implemento da prova.
É indiscutível que a presunção de legitimidade do ato administrativo não tem o condão
de inverter o ônus probatório, mas não se pode aceitar que a simples negativa geral do
sujeito passivo relativamente ao fato constitutivo do lançamento tributário possa
debilitar o procedimento fiscal, se este foi feito com observância das normas
administrativas e com perfeita identificação dos elementos que serviram de base para a
apuração dos fatos geradores.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.082 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000155/2010-07

Nesse sentido, não existe registro nos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil de que a empresa tenha optado pelo sistema de tributação simplificado (Simples
Federal e Nacional). Assim, por não se afigurar no SIMPLES, as GFIPS com essa
informação estão preenchidas incorretamente.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por CONHECER do recurso, REJEITAR a preliminar, o
no mérito, NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital